Tribunal: TJSP
Processo: 2078690-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção do processo em relação à pessoa jurídica executada, tendo em vista a aprovação do plano de recuperação judicial – Insurgência do exequente – Descabimento – O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos – Inteligência do artigo 59 da Lei no 11.101/2005 – A

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção do processo em relação à pessoa jurídica executada, tendo em vista a aprovação do plano de recuperação judicial – Insurgência do exequente – Descabimento – O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos – Inteligência do artigo 59 da Lei no 11.101/2005 – A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas – RECURSO NÃO PROVIDO.